Tribunal: STF
Processo: HC 89993
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
1.      Demonstrada, no decreto de prisão
   cautelar, a real possibilidade de reiteração na prática do crime
   de tráfico de entorpecentes, resulta idôneo o fundamento da
   prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem
   pública.
2.      Igualmente idôneo, à consideração de que o paciente
   ficou foragido durante 5 (cinco) anos, o fundamento da segregação
   cautelar para garantia da aplicação da lei penal.
        Ordem
   denegada.